Tribunal: TJMT
Processo: 1004324-21.2023.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004324-21.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RENATO DA SILVA - CPF: 024.903.611-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CEZAR GONCALVES DA SILVA - CPF: 622.176.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PEREIRA BORGES - CPF: 014.891.951-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA SURPRESA – CONDENAÇÃO – PENA-BASE – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – NÃO ACOLHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS IDÔNEOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se foram apontadas outras circunstâncias reveladoras de reprovabilidade acentuada, além daquela que já configura a qualificadora da surpresa, é válida a valoração negativa da culpabilidade.

A prova documental não é a única disponível no ordenamento jurídico, por isso, é válida a afirmação em Juízo, de testemunha que afirma que a vítima deixou um filho de 7 anos desassistido, para valorar de forma negativa as consequências do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Renato da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Penal n. 1004324-21.2023.8.11.0004, que após deliberação do Conselho de Sentença o condenou por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2º, inciso IV], à pena de 21 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado – Id. 214916298.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que
“o estado de sonolência ou adormecimento da vítima já qualifica o próprio delito e a fuga não é circunstância a ser aplicada, pois questão fora do fato
”.

Aduz que não houve comprovação de que a vítima tenha deixado filho órfão.

Pede, com essas considerações, o afastamento dos vetores negativos da culpabilidade e consequências do delito, com a redução da pena aplicada – Id. 214916300.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso – Id. 214916306.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 223035166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo defensivo.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] na madrugada do dia 27 de janeiro de 2.023, na Travessa Alexandrina Gomes, n. 84, Cidade Velha, em frente ao estabelecimento denominado “Space Club”, Barra do Garças/MT, o denunciado Renato da Silva matou Ricardo Pereira Borges.

A vítima Ricardo Pereira Borges, pessoa em situação de rua, com o intuito de adormecer, arrumou os três bancos que se encontravam em frente ao estabelecimento denominado “Space Club”, de modo a formar algo parecido como uma “cama” para que pudesse se deitar, sendo certo que, já estando deitado e em dado momento, a pessoa do denunciado, de posse de uma faca, tipo de açougue (não apreendida), passou a desferir diversos golpes com o referido instrumento contra o ofendido, oportunidade em que este tentou defender-se mas não obteve êxito, vindo, lamentavelmente, a óbito, ao passo que o denunciado se evadiu do local, sendo posteriormente preso já na cidade de Vila Rica/MT.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está demonstrada em razão de Ricardo estar, naquela ocasião, em repouso (em descanso ou adormecido) [...].

Ainda, a qualificadora da torpeza faz-se presente pois o denunciado demonstrou possuir preconceito e sordidez em relação à vítima, pessoa em situação de rua, ao, inclusive, decepar o pavilhão auricular direito de Ricardo, deixando-o nas imediações [...]”
– Id. 214916160.

Em decorrência do quadro fático acima delimitado e após ser submetido ao Plenário do Júri, o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pela surpresa, haja vista a qualificadora do motivo torpe ter sido afastada ainda na fase da pronúncia.

A irresignação recursal diz respeito à pena-base, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e consequência do delito.

Sem razão
.

A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que
"A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal"
[AgRg no AREsp n. 1672105/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1º/9/2020].

Na presente hipótese, conquanto se deva reconhecer certa impropriedade do magistrado sentenciante quando este se reportou, na exposição da
culpabilidade
do agente, ao fato de a vítima estar dormindo quando levou os golpes [circunstância caracterizadora da qualificadora da surpresa], não há como ignorar que o julgador também mencionou, acertadamente, o fato de que
“o acusado realizou a amputação da orelha direita da vítima e a deixou no local”
, e que chegou a “l
avar a faca na água da chuva”
para desferir mais golpes, circunstâncias reveladoras de reprovabilidade acentuada.

E no tocante às
consequências do delito
, serve à comprovação a afirmação em Juízo da senhora Sirlene Pereira Borges, genitora da vítima, de que esta deixou um filho de 7 anos de idade desassistido, não se exigindo, para tanto, registro civil, já que a prova documental não é a única disponível no ordenamento jurídico.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024